Tribunal: TJSP
Processo: 1037742-07.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Embargos à ação monitória – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Multa por desconstituição – Abusividade – Correção monetária e juros que não podem ser aplicados – Valor depositado em juízo – Sucumbência recíproca.

Razão não há para aplicar multa pela revogação do mandato, uma vez que o constituinte faleceu no curso do processo trabalhista. - Efetuado o depósito

Ementa:

Apelação – Embargos à ação monitória – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Multa por desconstituição – Abusividade – Correção monetária e juros que não podem ser aplicados – Valor depositado em juízo – Sucumbência recíproca.

Razão não há para aplicar multa pela revogação do mandato, uma vez que o constituinte faleceu no curso do processo trabalhista. - Efetuado o depósito judicial pela parte executada, para garantia do juízo, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária (Súmula 179 do STJ). – Sucumbência recíproca, ônus distribuídos proporcionalmente (art. 86, do CPC).

Apelação provida em parte.